Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727535-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIENNA DE SOUZA FERREIRA FRANCA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28531656) interposto por VIENNA DE SOUZA FERREIRA FRANÇA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento por danos morais movida pela agravante em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, que indeferiu a antecipação da tutela de urgência. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 99449176): Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a autorização para realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: 30602246 X 2 - RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS; 30602238 X 2 – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR OU MIO CUTÂNEO – UNILATERAL; 30602262 X 2 – RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR; OPME: IMPLANTES MAMÁRIOS POLYTECH SUPER ALTA, TEXTURIZADA 380 ML, BILATERAL. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) (grifo nosso) Inconformada, sustenta a recorrente em síntese, que estariam presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos atestam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, conferindo verossimilhança as suas alegações. Alega que, após cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, possui comorbidade psíquica e sérios problemas por excesso de pele, como a dermatofitose de repetição, que são infecções que acometem a pele em caso de flacidez excessiva decorrente da pera ponderal de peso, e a grave dermolipodistrofia corporal. Aduz ser o médico assistente o único habilitado a dizer qual tratamento a paciente deve ser submetida, ressaltando que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Requer a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a agravada à realização do procedimento de realização de cirurgia reparadora indicada pelo médico assistente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada pela recorrente. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, o profissional especialista em cirurgia plástica atesta (ID 96919132 dos autos de referência) que a paciente, ora agravante, está em tratamento bariátrico há mais de dois anos com perda de 45Kg e precisa de cirurgia plástica para melhora da qualidade de vida e comorbidades. Consta do relatório médico: (...) APRESENTANDO DERMO-LIPODISTROFIA IMPORTANTE EM REGIAO MAMARIA E ABDOMINAL, BILATERAL. IMPORTANTE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS, FÍSICAS DOS ÓRGÃOS. AO EXAME : PACIENTE DREPRESSIVA, PELO ESTADO ANATOMICO CORPORAL, DERMODISTRIFICO APRESENTANDO DERMOLIPODISTROFIA MAMARIA E ASSIMETRIA . DERMODISTROFIA OCASIONANDO ALTERAÇÕES CORPORAIS GRAVES, LEVANDO A DERMATOFITOSES DE REPETIÇÃO EM TODAS DOBRAS CUTÂNEAS, DIFICULDADE DE HIGIENE PESSOAL, COM QUADROS DE DIFICULDADE DE INTERAÇÃO INTER PESSOAL POR ODORES E ANATOMIA DISMORFICA. INFECÇÕES REPETITIVAS CUTANEAS E ABDOME E DOBRA SULCO MAMARIO, ALTERCOES GRAVES EM COLUNA VERTEBRAL. ALTERÇÕES QUE PREJUDICAM FISIOLOGICAMENTE. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E COMORBIDADES. (...) RECONSTRUCAO MAMARIA COM TELHO MIOCUTANEO (...) RECONSTRUCAO COM PROTESE (...) DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL (...) CORREÇÃO DIÁSTASE Com efeito, tais esclarecimentos elucidam acerca da necessidade de realização do procedimento vindicado, como meio para o restabelecimento da saúde da paciente. Nesse sentido, confiram-se ementas desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Evidenciado pelos relatórios médicos que as lesões advindas no pós-operatório de cirurgia bariátrica apresentam repercussão sobre a saúde da paciente, tais como surgimento de ptose mamaria bilateral, hipomastia, dermatite de contato em sulco inframamário, bem como os problemas psicológicos e fisiológicos que vem atingindo a Agravante após a cirurgia bariátrica, resta caracterizado que a cirurgia para reconstrução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada. 3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio da cirurgia pleiteada. 5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1245276, 07226151020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 608 DO STJ. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ROL DA ANS. PARÂMETRO VÁLIDO. NÃO ABSOLUTO. MAMOPLASTIA. FINS TERAPÊUTICOS. DEMONSTRAÇÃO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O rol previsto na Resolução Normativa no 428 da ANS e seus anexos, firmado no exercício da competência legal da autarquia, prevista no art. 4o, II da Lei no 9.961/00, deve ser utilizado como parâmetro para oferecimento de tratamentos pelas operadoras/seguradoras de saúde. 3. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Diante disso, a seguradora/operadora deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista, necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, como é o caso da mamoplastia reparatória não estética. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1244154, 07018343020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a respeito da urgência da medida, deve-se considerar que a recorrente sofre com depressão, relacionamento interpessoal e prejuízos fisiológicos, como dificuldade de higiene pessoal, odores, anatomia dismórfica, infecções cutâneas repetitivas e alterações graves na coluna vertebral, sendo necessária a intervenção cirúrgica para a melhoria da qualidade de vida. Desse modo, imperiosa a realização cirurgia plástica para correção de excesso de flacidez de pele da região das mamas e abdômen, em decorrência dos resultados advindos do emagrecimento acentuado pós cirurgia bariátrica. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao plano de saúde réu que autorize em 10 (dez) dias a recorrente a se submeter à realização de cirurgia reparadora das mamas e abdômen, conforme descrito no laudo médico (ID 96919132 dos autos de referência). Fixo multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), contados do dia da intimação, para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Em seguida, ordeno o sobrestamento do processo, em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, até o julgamento do REsp no 1870834/SP (Tema 1069) pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil, conforme se vê da seguinte ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador